Tribunal: TJMT
Processo: 1015410-69.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015410-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DETERMINOU QUE CABE A ESTE RELATOR O PRONUNCIAMENTO SOBRE MEDIDAS DE CAUTELA/GARANTIA RELACIONADAS À DESTINAÇÃO DO ALGODÃO ARRESTADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL JÁ DEFINIDA NO RAI Nº. 1012210-54.2021.8.11.0000 E NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 181.571/SP – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Na condição de relator e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, houve o deferimento de efeito ativo ao RAI nº 12210-54.2021.8.11.0000, interposto pelos ora Agravados, notificando-se ao juízo de origem para dar cumprimento à ordem judicial e adotar as medidas necessárias para que a disponibilização do algodão fosse implementada.

Não houve incursão sobre a forma e os meios de cumprimento da ordem judicial ali emanada, visto que tal matéria ainda não havia sido submetida ao Juízo da Causa, restando na hipótese observância ao princípio do juiz natural e não supressão de instância.

Comungando do entendimento da d. Procuradoria Geral de Justiça, “pondera-se que, como consectário lógico, cabe ao Juízo da recuperação judicial estabelecer quais serão as regras para restituição de bens às recuperandas, inclusive, acerca de eventuais garantias a serem por estas prestadas, na medida em que deve ser avaliado, nesse desiderato, se haverá impacto no plano de recuperação judicial. Tal análise, como não poderia deixar de ser, deve ser feita pelo Administrador Judicial e pelo Juízo da recuperação judicial, mesmo porque, do contrário, incorrer-se-ia em supressão de instância”.

Quando do julgamento do Conflito de Competência nº. 181.571/SP, instaurado em decorrência do próprio RAI 1012210-54.2021.8.11.0000, o Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE determinou a designação provisória do Juízo da Recuperação Judicial para resolver as questões urgentes relacionadas à destinação do algodão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.811.0004 que entendeu caber a este Relator o pronunciamento sobre contracautelas e garantias a serem adotadas na devolução do algodão arrestado, tendo em vista o decidido no RAI 1012210-54.2021.8.11.0000, que determinou a devolução do bem ou seu equivalente aos Recuperandos.

Em suas razões, anotam as agravantes que o Agravo de Instrumento nº 12210-54.2021.8.11.0000 versa apenas sobre devolução ou não do algodão ao conjunto patrimonial da Recuperação Judicial, não havendo discussão sobre a necessidade ou não de prestação garantia ou contracautela.

Afirmam que deve ser estabelecido um meio de posterior reversibilidade da medida em virtude da provisoriedade da tutela concedida.

Assevera que pende apreciação sobre a concursalidade do crédito pelo Juízo de Piso desde 2020 e que a disponibilização do produto ou respectivo crédito deve ser feito ao Juízo Recuperacional, a quem caberá, juntamente com o Administrador Judicial, deliberar sobre seu destino.

Defende que a pretensão em voga está envolvendo mais de 10 milhões de reais e que a não análise dos pleitos pelo Juízo de Primeiro Grau configura supressão de instância.

Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até que sejam definidos, pelo Juízo a quo ou, subsidiariamente, por este Tribunal, os critérios concretos e a prestação das garantias necessárias à disponibilização do algodão (ou do valor a ele correspondente).

No mérito, pugna seja provido o agravo, para determinar que o d. Juízo a quo se pronuncie sobre os pedidos de apresentação de cautelas/garantias por parte dos Agravados, antes da disponibilização do algodão (ou do valor a ele correspondente) por parte das Agravantes.

Subsidiariamente, caso esse E. Tribunal entenda que está em condições de adotar diretamente tais medidas, que reforme parcialmente a decisão recorrida, para, complementando-a, determinar a adoção de todas as medidas acautelatórias sugeridas pelas Agravantes antes da disponibilização do algodão ou do valor a ele correspondente.

O pedido de liminar recursal foi deferido para reconhecer que compete ao Juízo de Origem deliberar sobre a forma de cumprimento da decisão exarada no Agravo de Instrumento nº 12210-54.2021.8.11.0000, bem como resolver as questões atinentes ao pedido de eventual utilização do produto e/ou levantamento do corresponde valor depositado em juízo (ID 99938607).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID ́s 102773960 e 111850963).

Contraminuta da parte agravada (ID 104597470).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 108345473).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizada por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A., as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE, posteriormente sendo incluídos os sócios LEONARDO MORAES CARVALHO, RICARDO MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO.

Nos autos no RAI nº 1012210-54.2021.8.11.0000, foi deferida a liminar para determinar que os bens constritos (algodão em pluma) ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro, na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100, da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, retornassem ao GRUPO MONTE ALEGRE.

O Juízo Recuperacional determinou a expedição de ofício às referidas comarcas a fim de que estes tomem as devidas providências necessárias para a restituição do algodão em pluma arrestado/sequestrado em favor do GRUPO MONTE ALEGRE.

Após, os recuperandos peticionaram aos autos, alegando violação à autoridade da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o juízo recuperacional teria inobservado a ordem exarada no citado RAI, requerendo a expedição da respectiva intimação dos credores, mandados e demais providências indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para a restituição do bem objeto do recurso.

As ora agravantes LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A peticionaram nos autos, postulando pela adoção de cautelas como medida operacional da logística para devolução do produto agrícola: que, se for devolvido, o algodão não poderia ser entregue diretamente ao devedor Acidemando ou ao Grupo Monte Alegre, mas sim, no interesse da recuperação judicial e sob guarda e cuidados do Administrador Judicial; antes de qualquer devolução, os Recuperandos deveriam apresentar caução idônea que garanta o exato valor do algodão; e, caso seja realizada a conversão do algodão em seu equivalente em dinheiro para a devolução, os valores de base devem ser aqueles da época do sequestro, devidamente corrigidos monetariamente.

Em cumprimento à liminar deste Sodalício, o Juízo Recuperacional determinou a intimação dos credores EVANDRO ROBERTO CORTEZIA e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A, referentes a Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e a Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetivassem o cumprimento da ordem de devolução aos recuperandos do algodão em pluma, respectivamente, 9.230 arrobas e 1.769,96 toneladas, sob pena aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que, no caso de impossibilidade da devolução do produto agrícola, no mesmo prazo, deveriam proceder com o depósito em juízo do valor monetário do produto correspondente na época em que foram sequestrados ou arrestados devidamente atualizados, devendo ser apresentada planilha para tanto.

Com relação à petição de LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A, o Juízo entendeu que os pedidos ali contidos deveriam ser formulado no RAI 1012210-54.2021.8.11.0000, competindo ao juízo recuperacional apenas o cumprimento da decisão exarada que determinou o retorno do bem ao GRUPO MONTE ALEGRE.

O grupo recuperando peticionou requerendo que os credores EVANDRO ROBERTO CORTEZIA e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A, em caso de impossibilidade da devolução do produto agrícola, efetuassem, no prazo de 05 dias, o depósito/transferência do valor monetário correspondente ao produto diretamente em favor da conta bancária do Grupo em Recuperação Judicial.

Os citados credores efetuaram o depósito em juízo do valor, ocasião em que o grupo recuperando pugnou pela expedição de alvará em seu favor para o levantamento do montante depositado de R$ 11.981.587,21 (onze milhões novecentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos).

Contudo, os credores apresentaram petição, postulando por cautelas prévias para devolução do produto agrícola, requerendo, se for devolvido, que o algodão não poderá ser entregue diretamente ao devedor Acidemando ou ao Grupo Monte Alegre, deve ser devolvido no interesse da recuperação judicial e sob guarda e cuidados do Administrador Judicial; antes de qualquer devolução os Recuperandos devem apresentar caução idônea que garanta o exato valor do algodão; e caso seja realizada a conversão do algodão em seu equivalente em dinheiro para a devolução, os valores bases devem ser aqueles da época do sequestro, devidamente corrigidos monetariamente.

Ao manifestar sobre o petitório, o Juízo Recuperacional
entendeu que cabe a este Relator/Tribunal o pronunciamento sobre contracautelas e garantias a serem adotadas na devolução do algodão arrestado, tendo em vista o decidido no RAI 1012210-54.2021.8.11.0000, que determinou a devolução do bem ou seu equivalente aos Recuperandos.

Irresignados, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A interpuseram o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de
determinar que o d. Juízo a quo se pronuncie sobre os pedidos de apresentação de cautelas/garantias por parte dos Agravados, antes da disponibilização do algodão (ou do valor a ele correspondente) por parte das Agravantes.

Subsidiariamente, caso esse E. Tribunal entenda que está em condições de adotar diretamente tais medidas, que reforme parcialmente a decisão recorrida, para, complementando-a, determinar a adoção de todas as medidas acautelatórias sugeridas pelas Agravantes antes da disponibilização do algodão ou do valor a ele correspondente.

Pois bem.

Na condição de relator e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, houve o deferimento de efeito ativo ao Agravo de Instrumento nº 12210-54.2021.8.11.0000, interposto pelos ora Agravados, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, nos termos do art. 8º c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os bens constritos na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP retornem ao Agravante GRUPO MONTE ALEGRE.

Notifique-se o juízo de origem para que preste informação, bem como dê cumprimento à ordem judicial e adote as medidas necessárias para sua efetivação.”

Como se vê, referida decisão limitou-se a reconhecer, ainda que provisoriamente, os seguintes aspectos:
a)
que não foi o Agravado GRUPO MONTE ALEGRE que entregou o bem voluntariamente com a finalidade de adimplemento da obrigação exigida na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP;
b)
que a constrição efetivada através de arresto e penhora ordenada pelo Poder Judiciário representa mecanismo de sub-rogação, da qual se vale o julgador para, substituindo a vontade do executado, exercer a individuação e constrição sobre o patrimônio;
c)
que a penhora e arresto são atos processuais de natureza executiva e insuficientes para satisfazer o crédito pelo seu simples cumprimento;
d)
que a parte executada, que teve seu bem penhorado, não perde de imediato a propriedade;
e)
que o fato de a penhora ou o arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal.

O entendimento ali exarado foi o de que caberia ao d. Juízo da Recuperação Judicial adotar as medidas necessárias para que a disponibilização do algodão fosse implementada.

Não houve incursão sobre a forma e os meios de cumprimento da ordem judicial ali emanada, visto que tal matéria ainda não havia sido submetida ao Juízo da Causa, restando na hipótese observância ao princípio do juiz natural e não supressão de instâncias.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 143802/SP (2015/0271182-5), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 13/04/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. 1. "(...) Embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n.11.101/2005,

segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.13.043/2014."(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) 2. Caso concreto em que é incontroversa a essencialidade do bem, impondo-se manter a concessão da tutela cautelar a suspender a realização de leilões e a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário. 3. Superveniência de fato relevante consistente no julgamento, por esta Terceira Turma, do REsp 1.704.201/RS, interposto pelo Banco Triângulo no curso da mesma recuperação judicial contra o ora recorrido. 4. Reconhecimento da intempestividade da impugnação de crédito aviada pelo ora recorrente em face da classificação que o seu crédito recebera na recuperação. 5. Extraconcursalidade afastada. Fundamentos que se agregam à manutenção da decisão agravada. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1649186/RS (2017/0013285-1), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2019)

Acrescento que o art. 1008, do CPC, explicita que “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, garantido assim uma baliza objetiva sobre os limites recursais e que este Tribunal atue como órgão revisor.

Impende trazer à baila a decisão proferida pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, quando do julgamento do Conflito de Competência nº. 181.571/SP, instaurado em decorrência do próprio RAI 1012210-54.2021.8.11.0000:

“Ante o exposto, o pedido liminar, tal como formulado pelas suscitantes, fica indeferido; não obstante, nos termos do art. 955 do CPC/2015, determino o sobrestamento, até final julgamento deste conflito, da ação de execução (Processo n. 1080219-13.2019.8.26.0100) e dos recursos que lhe sejam incidentais (especialmente, no TJSP, o Agravo de Instrumento n. 2156558-68.2020.8.26.0000), ficando provisoriamente designado o Juízo da Recuperação Judicial para resolver as questões urgentes relacionadas à destinação do algodão.” (STJ, CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 181571/SP (2021/0246871-5), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação: 09/08/2021)

Comungando do entendimento da d. Procuradoria Geral de Justiça, “pondera-se que, como consectário lógico, cabe ao Juízo da recuperação judicial estabelecer quais serão as regras para restituição de bens às recuperandas, inclusive, acerca de eventuais garantias a serem por estas prestadas, na medida em que deve ser avaliado, nesse desiderato, se haverá impacto no plano de recuperação judicial. Tal análise, como não poderia deixar de ser, deve ser feita pelo Administrador Judicial e pelo Juízo da recuperação judicial, mesmo porque, do contrário, incorrer-se-ia em supressão de instância”.

Ao arremate, no Agravo de Instrumento nº 12210-54.2021.8.11.0000 não houve discussão sobre o imediato uso do produto ou do valor correspondente depositado em conta judicial, até porque tal pleito deve passar pela análise criteriosa do Juízo Recuperacional, a quem caberá, juntamente com o Administrador Judicial, deliberar sobre o seu destino.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reconhecer que compete ao Juízo Recuperacional deliberar sobre a forma de cumprimento da decisão exarada no Agravo de Instrumento nº 012210-54.2021.8.11.0000, bem como resolver as questões atinentes ao pedido de
contracautelas/garantias e
eventual utilização do produto e/ou levantamento do correspondente valor depositado em juízo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022